Tribunal: STF
Processo: ADI 348
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3. DO
ART.13  DO ADCT  DO ESTADO DE  MINAS GERAIS.  ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO
HAJA JULGADO  PROCEDENTE A AÇÃO, CONSTOU  DA ATA COMO TENDO CONCLUIDO
PELA PROCEDENCIA PARCIAL. EMBARGOS DECLARATORIOS. ALEGADOS ERRO
MATERIAL E OMISSAO.
         Embargos  recebidos  parcialmente,  para retificação de erro
material, posto que não verificada a omissão apontada, ja que a norma
foi  declarada formalmente  inconstitucional por  versar matéria cuja
disciplina  legal não  se compreendia  na competência do constituinte
derivado,  sendo, ao  reves, de  iniciativa legislativa  privativa do
Chefe do Poder Executivo.